Tribunal: STF
Processo: RE 1480447
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LISTA DE ASSOCIADOS: ILEGITIMIDADE ATIVA: OBSERVÂNCIA DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DO TÍTULO JUDICIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O MANEJO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA ASSOCIAÇÃO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 573.232. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Controverte-se a legitimidade ativa do Município de Santana do Mundaú-AL para a execução individual do título formado nos autos da ação coletiva n. 0002790-85.2010.4.05.8000, de autoria da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), visando à restituição de recursos do FUNDEF no exercício de 2005, por força da Portaria nº 743/2005. 2. As sentenças coletivas não especificam o quantum efetivamente devido, nem tampouco a identidade dos beneficiários, fazendo-se necessária, na fase de cumprimento, a individualização do direito que restou reconhecido no título judicial coletivo. 3. Para a verificação da legitimidade para execução individual de título executivo obtido em sede de ação coletiva, deverá ser observado o entendimento vertido no RE 573.232, julgado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 4. A legitimidade ativa da edilidade para a propositura da execução individual de sentença coletiva pressupõe a comprovação de que houve a outorga de autorização expressa à Associação para representação do Município na ação coletiva, seja individual ou por Ata em Assembleia Geral Extraordinária, as quais, entretanto, não constam do presente instrumental. 5. Conquanto o título exequendo rejeite o pedido de apresentação da relação dos substituídos pela AMA, o fez enfrentando controvérsia relativa à litispendência entre ações individuais e coletivas. Não houve apreciação judicial da questão atinente à necessidade de autorização expressa, sendo certo, ademais, que a eventual apresentação da relação de substituídos não supriria, em absoluto, a necessidade de autorização expressa dos municípios para o manejo da ação coletiva. 6. Agravo de instrumento provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Santana do Mundaú-AL para execução do título coletivo proferido nos autos do processo de nº 0002790-85.2010.4.05.8000” (fl. 3, e-doc. 29).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI e XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “a ação de conhecimento nº 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada em 2010, tramitou regularmente até o seu trânsito em julgado, sem nenhuma limitação quanto à necessidade de autorização específica para a sua propositura” (fl. 12, e-doc. 39).



    Argumenta que, “havendo trânsito em julgado sem a necessidade de apresentação de autorização ou rol de associados, o precedente firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 não se aplica ao processo” (fl. 15, e-doc. 39).



    Enfatiza que “deve ser integralmente provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade ativa do Município de Santana de Mundaú para executar o crédito reconhecido no processo coletivo n. 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizado pela Associação dos Municípios Alagoanos” (fl. 18, e-doc. 39).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para fins de reformar o Acórdão, exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5º Região, por haver violado a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXI), reconhecer a legitimidade ativa do Município de Santana de Mundaú para executar o crédito reconhecido no processo coletivo n. 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizado pela Associação dos Municípios Alagoanos” (fl. 18, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles mencionados na inicial (DJe 19.9.2014).



    Na espécie vertente, tem-se pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ilegitimidade, que o Tribunal Regional da Quinta Região aplicou, de forma assertiva, o paradigma de repercussão geral como se comprova pela fundamentação apresentada:



    “(...) é sabido que as sentenças coletivas não especificam o quantum efetivamente devido, nem tampouco a identidade dos beneficiários, fazendo-se necessária, na fase de cumprimento, a individualização do direito que restou reconhecido no título judicial coletivo. Não há, portanto, que se cogitar de inércia da União Federal. 



      Partindo de tal premissa, para a legitimidade para execução individual de título executivo obtido em sede de ação coletiva, deverá ser observado o entendimento vertido no RE 573.232, julgado sob à sistemática da repercussão geral, no sentido de que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 



      Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados’. 



    A legitimidade ativa da edilidade para a propositura da execução individual de sentença coletiva pressupõe a comprovação de que houve a outorga de autorização expressa à Associação para representação do Município na ação coletiva, seja individual ou por Ata em Assembleia Geral Extraordinária, as quais, entretanto, não constam do presente instrumental” (fl. 2, e-doc. 29).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, na linha do que decidido no Tema 82 da repercussão geral, tem assentado que, na execução individual de sentença coletiva, deve-se observar se no processo de conhecimento houve autorização expressa do associado, mesmo nos casos em que o processo de conhecimento tenha transitado em julgado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.451.675-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.369.923-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    Ao assim proceder, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial, o que foi decidido no Tema 82 da repercussão geral. 



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator observou que, “conquanto o título exequendo rejeite o pedido de apresentação da relação dos substituídos pela AMA [Associação dos Municípios Alagoanos], o fez enfrentando controvérsia relativa à litispendência entre ações individuais e coletivas. Não houve apreciação judicial da questão atinente à necessidade de autorização expressa, sendo certo, ademais, que a eventual apresentação da relação de substituídos não supriria, em absoluto, a necessidade de autorização expressa dos municípios para o manejo da ação coletiva” (fl. 2, e-doc. 4).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia referente à inobservância dos requisitos legitimadores da execução individual de sentença em ação coletiva ajuizada por associação foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação processual aplicável à espécie. 



    A apreciação da pretensão recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.431.120-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Execução. Legitimidade do Município Recorrente. Prequestionamento. Tema 660 da Repercussão Geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.437.053-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade do ente municipal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.263.083-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.427.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora